Tribunal: STF
Processo: RE 580211
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 90/92 DA SRF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe recurso extraordinário, em razão de ofensa ao princípio da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.